Tribunal: TJMT
Processo: 0009406-20.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009406-20.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (EMBARGANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ALUISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 571.923.671-68 (ADVOGADO), GABRIELLE LIMA FERREIRA - CPF: 021.504.231-03 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA DE

CONTRADIÇÃO
– RECURSO VISANDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

- Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados. Constatada a inexistência de contradição a ser sanada e verificada a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada no Julgamento, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Aser Amâncio Ferreira
opõe
Embargos de Declaração
, a tempo e modo,
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0009406-20.2018.811.0006
, em que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu apelo (Id. 81964975).

O Embargante aduz a existência de
contradição
, sob o argumento de que, apesar deste colegiado ter acatado o afastamento da condenação do art. 217-A do CP, ao seu ver também deveria
reconhecer a continuidade delitiva, com a consequente exclusão do crime tipificado no art. 213,
caput,
do CP, tendo em vista que os crimes supostamente cometidos pelo Embargante são da mesma espécie e tutelam bens jurídicos idênticos, além de que manter a condenação no art. 213,
caput,
do CP
implicaria em inadmissível
bis in idem
(
Id. 82521963).

Em Parecer, a Procuradora-Geral de Justiça se absteve de manifestar-se, ratificando o pronunciamento anterior (Id. 89089478).

Em pronunciamento anterior, quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal, opinou pela absolvição, tão somente do crime previsto no art. 217-A do CP c/c artigo 226, II, do Código Penal, mantendo o restante da sentença inalterada (ID. 57602001).

É o
relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de Julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021